Tribunal: TJDFT
Processo: 0727138-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO TITULAR. PREVISÃO EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DO PASSIVO SUPERVENIENTE NO INSTRUMENTO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de sucessão processual pelos sócios em caso de extinção da pessoa jurídica. Precedentes: REsp 2082254/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023 e REsp 1784032/SP Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 04/04/2019.
2 Conforme entendimento do STJ: 1) a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual; 2) a natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos a que estarão submetidos os sucessores; 3) em sociedades de responsabilidade limitada, a sucessão processual depende da demonstração de dois requisitos: (a) existência de patrimônio líquido positivo e (b) efetiva distribuição entre os sócios; 4) aplica-se à sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do Código de Processo Civil – CPC; e 5) a desconsideração da personalidade jurídica não é via adequada para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial da qual a sociedade era parte legítima.
3. A empresa individual de responsabilidade limitada – Eireli, até sua extinção pela Lei 14.195/2021, equiparava-se às sociedades de responsabilidade limitada quanto à limitação da responsabilidade do titular, conforme estabelecido no art. 980-A do Código Civil. A equiparação justifica a aplicação à Eireli dos mesmos critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ para a sucessão processual em sociedades limitadas.
4. A sentença indeferiu o pedido de sucessão processual da Eireli (extinta) pelo seu titular em razão da inexistência de patrimônio líquido positivo distribuído. Todavia, há particularidade que não foi considerada pelo juízo: no instrumento particular de desconstituição da pessoa jurídica há previsão expressa de responsabilidade do titular por passivos supervenientes.
5. A existência de cláusula expressa de assunção de responsabilidade do titular da Eireli por passivos supervenientes, associada ao conhecimento prévio da dívida, são circunstâncias que, em tese, podem autorizar a sucessão processual independentemente da distribuição de patrimônio líquido positivo.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o procedimento de habilitação é o meio adequado para se apurar a existência de fundamento jurídico para a sucessão processual da extinta pessoa jurídica pelos seus sócios ou titulares. Cabe ao juízo, em vez de extinguir o processo, facultar ao credor a possibilidade de instauração de habilitação (arts. 689 a 692 do CPC)
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.